Tribunal: STF
Processo: ARE 1500822
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 11.510194 - PROVA DA PERDA REMUNERATÓRIA DEMONSTRADA - LEI N° 15.961/2005 - AUMENTO REAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA - LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS - VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O Estado de Minas Gerais é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação movida por servidor visando receber diferenças decorrentes de benefícios de aposentadoria (au. 39, 1, LC n° 64/02). Segundo precedentes do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e deste egrégio Tribunal de Justiça, aos servidores do Poder Executivo, cuja remuneração sempre foi paga no mês seguinte ao de referência, não assiste o direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei n° 8.880/94, salvo prova em contrário da redução dos vencimentos, a cargo do autor, situação demonstrada no caso concreto. Havendo edição de lei majorando o vencimento base dos servidores da Secretaria de Estado da Educação, fixando novos padrões remuneratórios, mediante alteração e reestruturação do plano de carreira, e em percentual superior àquele devido por força de decisão judicial, deve a recomposição de 2,78% limitar-se à data da entrada em vigor dessa norma legal. Havendo sucumbência recíproca e, uma vez vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados, na medida da derrota de cada parte, assim como observada a eqüidade reclamada nas alíneas a', 'b' e 'c' do § 3 0, do art. 20, e 'caput' do art. 21, ambos do CPC” (eDOC 24 – ID: cef877df, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 60, § 4º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que e a regra do art. 22 da Lei 8.880/94, que fixou que a conversão, se faria não pela data do efetivo pagamento, mas pelo último dia útil dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, aplicou-se somente aos servidores do Poder Executivo Federal. 



    Aduz-se que o Estado de Minas Gerais, no bojo de sua competência, estabeleceu que a média dos vencimentos de seus servidores seria calculada tomando-se os salários das competências de dezembro de 1993 a março de 1994, com base no último dia útil de cada um desses meses.



    Alega-se, ainda que a Lei Federal 8.880/94, no seu art. 21, não coloca a obrigatoriedade de que todos os salários deveriam ser transformados em URV em 01/03/94, apenas fixa os critérios a serem seguidos para aqueles cuja transformação ocorresse naquela data (eDOC 34 – ID: 1fe9fff0, p. 13).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 5 da repercussão geral, consignou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988, e que, portanto, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/194 será inconstitucional. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014 – grifo nosso)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 8.880/1994 e Lei Estadual n° 11.510/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a norma federal que dispõe sobre a conversão de cruzeiros reais para URV deve prevalecer sobre a norma estadual na parte em que sejam incompatíveis. Ato contínuo, anotou que a metodologia utilizada pelo Estado de Minas Gerais (conversão em URV no dia lº de abril de 1994, tomando como base a média aritmética dos valores nominais vigentes nos meses de dezembro de 1993, janeiro, fevereiro e março de 1994) acarretou perda salarial em relação aos vencimentos do recorrido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “São inúmeras as ações das que ora se examina que têm sido objeto de constantes indagações junto ao Poder Judiciário, no sentido de que seja aplicado ao servidor estadual - integrante do Poder Executivo - o mesmo reajuste remuneratório previsto na Lei n° 8.880/94. 



    Do exame do art. 22, 1, da citada lei federal combinado com o art. 1º, I, da Lei Estadual n° 11.510/94, constato que ambas estabeleceram que a conversão para a URV deve ocorrer no último dia do mês de referência e não nas datas em que foram efetivados os pagamentos, havendo divergência apenas quanto ao período de abrangência de sua aplicação. 



    Tendo em vista a prevalência da União para editar normas gerais e, cuidando a Lei Federal n° 8.880/94 de norma geral que instituiu a URV (art. 22, VI da CF), por certo a Lei Estadual n° 11.510194 deve ser afastada naquilo que for com aquela incompatível.



    (...)



    Após minucioso exame do conjunto probatório, em especial o símbolo ocupado pelo autor à época da conversão (ATM-05 - f. 156), verifico que a metodologia utilizada pelo Estado de Minas Gerais - realizando a conversão em URV no dia lo de abril de 1994, e tomando como base a média aritmética dos valores nominais vigentes nos meses de dezembro/1993, janeiro, fevereiro e março/1994 - acarretou perda salarial em relação aos seus vencimentos, no percentual de 2,78%.



    (...) o perito afirmou que enquanto a perda por ocasião da conversão em URV foi de 0% a 2,78%, o reajuste em face da reestruturação foi de 3,96% a 171,40%, observada a situação funcional de cada servidor (f. 175)” (eDOC 24 – ID: cef877df)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prevalência da Lei nº 8.880/1994 em detrimento de normas locais que disciplinam as conversões dos vencimentos dos servidores públicos em URVs.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 5 E 913 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV. 2. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, especificamente, no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos e quanto à ausência de apuração da média aritmética prevista na Lei 8.880/94, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. (...) (eDOCs 53-54)” (RE 1470926 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024 – grifo nosso)  



    “VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014” (RE 528039 AgR-EDv, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: cef877df, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente